Tribunal: TJMT
Processo: 0007835-86.2016.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007835-86.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), AGI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 58.764.309/0001-38 (APELADO), BRUNO LANDINI DIAS DE LIMA CARVALHO - CPF: 343.539.328-96 (ADVOGADO), RICARDO SOARES BERGONSO - CPF: 258.377.478-69 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), DANIEL LOPES CICHETTO - CPF: 293.795.118-09 (ADVOGADO), RENATA MAILIO MARQUEZI - CPF: 281.073.198-50 (ADVOGADO), JAQUELINE BATISTA - CPF: 299.042.178-58 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), LAIS VIANNA DE MELLO CARNEIRO - CPF: 216.120.268-50 (ADVOGADO), CHRISTIAN GARCIA VIEIRA - CPF: 972.866.486-91 (ADVOGADO), NICOLLE BRITO SIMOES - CPF: 406.096.368-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
SEGURO EMPRESARIAL
– VENDAVAL – SINISTRO COBERTO –
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA DE ACORDO COM O VALOR APURADO P
E
LA PERÍCIA
–

C
ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO SEM VÍNCULO COM A SEGURADORA –
DESPESAS COM A REPARAÇÃO DOS
SILOS SUPERIOR
AO VALOR APURADO PELA PERÍCIA –
RECUSA
LEGÍTIMA
DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA DIFER
E
NÇA

– CONTRAT
O DE PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA REPARO FIRMADO LIVREMENTE P
ELA SEGURADA –
SUPOSTA CONTRATAÇÃO DESVANTAJOSA –
AUSENTE
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
–
PREÇO ACIMA DO VALOR DE MERCADO NÃO CONSTITUI ATO ILÍCITO
–

AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LIMITADA AO PREJUÍZO APURADO –
SERVIÇO DE REPARO REALIZADO PELA EMPRESA
NA FORMA COMO CONTRATADO
PELA SEGURADA
– SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

Os contratos de seguro, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC). Assim, suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como
o pagamento no valor integral do prejuízo apurado pela perícia realizada na via administrativa
,

a negativa da seguradora em efetuar o pagamento da
diferença pleiteada pela segurada mostra-se legítima.

O segurado que contrata livremente empresa prestadora de serviço para reparação de danos
assume a responsabilidade pelo cumprimento das condições contratuais
anuídas
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
contra a sentença proferida na
Ação de
Indenização
,
ajuizada em face de
MAPFRE
SEGUROS
GERAIS S/Ae AGI BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
e
condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID
186943219
).

Inconformada com o deslinde do feito
,
a parte autora opôs embargos de declaração
(ID 186943221)
alegando a ocorrência de omissão
com relação
à
Cláusula 16 do Seguro Empresarial das Condições Gerais, a qual prevê expressamente que a seguradora deve enviar
seus peritos
ao local do sinistro
dentro de 07 (sete) dias após a comunicação do evento, o
que não foi
adimplido pela seguradora já que o perito compareceu ao local apenas depois de decorridos 20 dias do sinistro.

Aduziu ainda a ocorrência de omissão no que se refere
à
perícia
,
ao argumento de que o laudo pericial não foi realizado de
forma técnica ou científica
,
tendo em vista ter utilizado como bas
e
a Ata de Reunião com Planilha orçamentária datada de 08/06/2016, o que demonstra flagrante violação
ao que
prevê
o artigo 473 do CPC/15.

Por fim, defendeu a existência de omissão com relação
à
verba honorária fixada em 10% do valor atualizado da causa por não ter constado no dispositivo o rateio proporcional da verba
entre os patronos das partes demandadas.

Os embargos de declaração
foram
acolhido
s
em parte, conforme decisão de ID 186943226
para
... “
tão somente determinar a divisão proporcional (50%), entre os causídicos vencedores, dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. [...].”

Irresignada
,
a parte autora
alega
ter ajuizado a ação indenizatória em razão da
resistênci
a da seguradora
em efetuar o pagamento integral dos gastos suportados para restauração do bem segurado e danificado pelo venda
val ocorrido em 14/09/2015
,
tendo em vista ter efetuado o pagamento da quantia de R$
458.499,45 (quatrocentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos) à segunda apelada, recebendo a título de indenização securitária apenas o valor de R$ 213.597,10
(duzentos e treze mil quinhentos e noventa e sete reais e dez centavos), fazendo jus
à
diferença de R$
244.902,35 (duzentos e quarenta e quatro mil
novecentos e dois reais e trinta e cinco centavos).

Aduz que no dia 14/09/2015, por volta das 16h30, o complexo empresarial da apelante, assegurado pelo contrato de seguro
junto a primeira apelada, foi atingido por um forte vendaval, o qual causou vários danos estruturais,
motivo pelo qual formalizou o aviso de sinistro por carta no dia 15/09/2015, conforme previsão contratual.

Sustenta que a Cláusula 16 do Seguro Empresarial - Condições Gerais,
prevê
expressamente que a seguradora enviaria seus peritos para o lo
c
al do sinistro dentro de 07 (sete) di
as contados da data de comunicação do evento, sendo tal cláusula inadimplida
, pois conforme consta do histórico
,
o perito compareceu ao local apenas no dia 07/10/2015, deixando a segurada
à
mercê de sofrer mais prejuízos com as chuvas e o eminente risco de causar graves estragos aos grãos depositados e
m sues silos.

Afirma que diante do descumprimento contratual pela seguradora, atrelado ao cenário de chuvas e iminência de maiores danos
, além de a seguradora não ter indicado prestador de serviço para reparação dos silos,
procedeu
à
contratação da segunda apelada para reparação dos danos decorrentes do sinistro
, conforme orçamento fornecido em 30/09/2015
no montante de R$ 458.499,45 (quatrocentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos) para início imediato dos reparos ne
cessários.

Cita que em dezembro de 2015 apresentou à primeira apelada o orçamento da obra
,
tendo ocorrido a concordância t
ácita com a proposta de serviço já que a seguradora
se manteve
silente
, vindo a manifestar sua discordância apenas em 08/06/2016
, ou seja, 09 (nove) meses depois de iniciada
s
as obras de reparo dos silos
.

Menciona que de acordo com o artigo 475 do Código Civil quando há inadimplemento contratual
,
cabe indenização por perdas e danos, além
de que o risco do seguro compreende todos os prejuízos resultantes ou consequentes do sinistro
,
nos termos do artigo 779 do Código Civil.

Refere que a urgência em concertar os dois silos era eminente à apelante tendo em vista o objetivo de evitar maiores prejuízos porque em setembro é
época
de chuvas fortes
na região e um dos objetos da sua atividade empresarial é armazéns gerais
, compreendendo o armazenamento e depósito de grãos, produção e comercialização de sementes fiscalizadas para o mercado, entre outras atividades, sendo possível auferir que o complexo é avaliado em 20.000.000
,00 (vinte milhões) e as mercadorias ali armazenadas giram em torno de R$ 49.000.000,00 (quarenta e nove milhões de reais).

Relata que visando minorar as consequências do sinistro causado pelas chuvas, com prejuízo dos grãos armazenados e, ainda, levando em consideração a existência de poucas empresas no mercado que prestam serviço de manuten
ção de silos, contratou
a
segunda apelada para
a
reforma dos silos danificados, a qual já havia prestado serviços à apelante em outr
a
s ocasiões.

Informa que em dezembro de 2015 todos os documentos solicitados pela seguradora foram entregues e em janeiro de 2016
,

acreditando que estaria tudo certo para receber a integralidade do valor despendido com concerto dos silos, cobrou uma posição referente ao pagamento, no entanto
,
o pagamento realizado pela seguradora foi de apenas
R$ 213.597,10 (duzentos e treze mil quinhentos e noventa e sete reais e dez centavos).

Defende
ainda
que a perícia judicial foi realizada de forma equivocada, tendo como base a Ata de Reunião com Planilha orçamentária datada de 08/06/2016, não sendo realiz
ada
análise
técnica ou científica
,
o que demonstra
o descumprimento

dos pré-requisitos previst
o
s
artigo 473 do CPC/15
, além de que não houve concordância da apelante com os termos da referida ata, pois comparecer à reunião não significa que houve concordância
, mas apenas boa-fé e boa vontade em solucionar a questão de forma extrajudicial.

Aduz que
no dia da reunião em que foi confeccionada a Ata de Reunião com Planilha orçamentária
,
a apelante solicitou
à
seguradora a apresentação de um laudo
, mesmo que unilateral,
que apontasse o motivo da diferença entre os valores a justificar a rejeição do orçamento, o que não foi feito pel
a primeira apelada, demonstrando sua resistência.

Sustenta que os valores incluídos na planilha presente na Ata de Reunião com Planilha orçamentária, assinada pela empresa
CRITÉRIO ENGENHARIA
, são valore
s aleatórios apontados por encomenda pela seguradora, de forma unilateral, o que viola o princípio legal do contraditório, sendo inválida como prova.

Diante disso
,
ajuizou a presente demanda para que o Poder Judiciário defina quem deve indenizar a apelante se a seguradora já que deixou de pagar a integralidade do valor despendido pela segurada para reparação dos silos sinistrados ou a empresa contratada para a reparação dos
danos por eventualmente ter superfaturado seu serviço.

Destaca que as respostas do laudo pericial existente nos autos são incompleta
s
,
pois o juízo condutor do feito indeferiu o quesito 03, o qual perguntava o motivo e quais forma
m
os participantes da reu
n
ião realizada no dia 08/06/2016
, o mesmo ocorreu com os quesitos apresentados pela segunda apelada já que indeferido o quesito 06, o qual perguntava se
existe nos autos orçamentos emitidos por outras empresas no mesmo setor
.

Sob tais argumento
s,
requer o provimento do recurso para que a sentença seja integralmente reformada já que a situação dos autos é atípica
,
visto que a apelante é a vítima da situação já que amargou o prejuízo financeiro decorrente da recusa da seguradora em efetuar o
pagamento integral da indenização
,
ao argumento de que a segunda apelada teria admitido expressamente que o valor cobrado para o serviço estaria superfaturado.

A
seguradora apresentou contrarrazões no ID
186943231
requerendo o desprovimento do recurso tendo em vista que a parte autora reconhece expressamente ter efetuado a contratação da segunda apelada, deixando de fiscalizar os itens do orçamento e a sua precificação,
tendo ocorrido o pagamento da indenização n
o montante equivalente aos prejuízos apurados.

Alternativamente, não sendo este o entendimento, requer que, em caso de reforma da sentença, seja observado o limite previsto na apólice de seguro, abatido o montante correspondente
à
franquia.

A segunda apelada também apresentou contrarrazões
refutando todo o alegado pela apelante, requerendo o desprovimento do recurso e a condenação da apelante
ao pagamento dos honorários recursais (ID 186943232).

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

ajuizou a presente ação em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e AGI BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
,
aduzindo, em síntese, que firmou contrato de seguro
empresarial
em 12/05/2015,
representado pela apólice de seguro de nº 0120/00089
16/18, com início da vigência em 12/05/2015 e término em 08/03/2016,

pagando o prêmio no valor de R$ 39.618,68 (trinta e nove mil seiscentos e
dezoito reais e sessenta e oito centavos), com limite de cobertura
de até
12.000.000,00 (doze milhões)
para o complexo empresarial localizado na Rodovia BR 242, s/ nº, Vila dos Baianos
, CEP nº 78.670-000, no município de São Felix do Araguaia/MT
, com menção expressa que no caso de sinistro ocasionado por vendaval
,
o limite máximo da cobertura seria de R$ 3.000.000,00 (três milhões
) com participação obrigatória do segurado no montante equivalente a 15% dos prejuízos apurados.

E
m
sua inicial
,
aduziu que em 14/09/2015
, por volta das 16h30min,
o complexo empresarial foi atingido por um vendaval
, o qual causou vários danos estruturais em dois silos
, tendo sido informado o sinistro à seguradora em 15/09/2018 por carta acompanhada de
laudo fornecido por Instituto
Meteorológico
,
de modo comprovar que os ventos atingiram intensidade de 54
quilômetros
por hora
,
o caracteriza a tempestade como de grande intensidade e pode
r de
destruição.

Alegou que diante dos estragos e da demora da seguradora em solucionar o
s
danos, somado
à
época d
o
ano em que a incidência de chuvas é muito grande na região, procedeu a contratação d
a
empresa
ENTRINGER INDUSTRIAL S/A
para
reforma dos silos danificados pelo
sinistro
, tendo efetuado o pagamento de
R$ 458.499,45 (quatrocentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos)
.

Informou
ainda
ter repassado à seguradora todos os or
ç
amentos e valores despendidos para restauração necessária
,

o que resultou num total de R$ 530.822,19 (quinhentos e trinta mil oitocentos e vinte e dois reais e dezenove centavos)
, porém
,

a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
se negou a efetuar o pagamento integral do
valor despendido
,
ao argumento de que
depois de realizada a apuração
dos prejuízos
,
constatou que os valores cobrados pela empresa contratada pela parte autora
estavam acima do valor
do mercado, efetuando o pagamento de apenas R$ 213.597,10 (duzentos e treze mil quinhentos e noventa e sete reais e dez centavos)
a título de indenização securitária, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Após a instrução do feito, o magistrado singular proferiu sentença de improcedência
.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se
em analisar
se a recusa da seguradora em efetuar o pagamento integral da indenização requerida administrativamente mostra-se legítima,
além de verificar se na hipótese dos autos
,
a segunda apelada deve ser responsabilizada a indenizar a apelante
em razão de o serviço prestado estar supostamente
superfaturado.

Analisando detidamente os autos
,
constata-se que
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID
186943219
):

“
Vistos etc.

Trata-se de ação de indenização proposta por
Sinagro
Produtos Agropecuários Ltda
. em face de
Mapfre Seguros Gerais
S.A. e
Entringer
Industrial S. A
. (atual denominação
AGI Brasil Indústria e Comércio S.A.
), todas qualificadas nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta-se no contrato de seguro empresarial, firmado em 12 de maio de 2015, que deu origem à Apólice nº 0120/0008916/18, com início de vigência em 12/05/2015 e término em 08/03/2016, previsão de prêmio a favor da requerida
Mapfre Seguros Gerais S.A
., na quantia total de R$39.618,68 (trinta e nove mil seiscentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos), com o valor de risco de até R$12.000.000,00 (doze milhões de reais), referente ao complexo empresarial situado na ROD BR 242, s/nº, Vila dos Baianos, CEP 78670-000, município de São Felix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, de propriedade da autora, com menção expressa, no corpo da Apólice nº 0120/0008916/18 que, em caso de sinistro ocasionado por vendaval, há limite máximo de indenização no valor de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), com participação obrigatória do segurado (P.O.S.) de 15% sobre os prejuízos apurados.

Segundo narrativa exordial, no dia 14/09/2015, por volta das 16h30min., o complexo empresarial da autora, situado na ROD BR 242, s/nº, Vila dos Baianos, CEP 78670-000, município de São Felix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, assegurado pelo contrato de seguro, foi atingido por um forte vendaval, o qual causou vários danos estruturais. Foi realizado o aviso de sinistro à primeira requerida, em carta datada de 15/09/2015, com comprovação do fato por meio de laudo
fornecido por Instituto Meteorológico – de que a velocidade dos ventos na data do sinistro atingiu a intensidade de 54 quilômetros por hora, considerado como tempestade, com grande intensidade e poder de destruição.

A autora afirma que contratou os serviços da segunda requerida,
Entringer
Industrial S. A
., para a reforma dos silos danificados pelo vendaval, a qual forneceu os orçamentos quanto aos serviços de manutenção, mediante a contraprestação total de R$458.499,45 (quatrocentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), repassando à seguradora todos os orçamentos e valores despendidos para a restauração dos danos causados no complexo, perfazendo o valor total de R$530.822,19 (quinhentos e trinta mil oitocentos e vinte e dois reais e dezenove centavos), somando-se todas as despesas com a empresa ENTRINGER e com as empresa FOCKINK e MILLS. Pontua que a requerida
Mapfre Seguros Gerais S.A.
nega-se a indenizar integralmente a autora com base no valor orçado e pago de R$458.499,45 (quatrocentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos) alegando que, por meio de apuração particular realizada pela empresa denominada
Critério Engenharia
, teria concluído que as atividades e os critérios utilizados nos valores apresentados pela requerida
Entringer
Industrial S. A.
estavam acima do mercado, atribuindo ao serviço o valor de R$213.597,10 (duzentos e treze mil quinhentos e noventa e sete reais e dez centavos). Diante da divergência de valores, todas as partes
envolvidas realizaram reuniões, contudo, jamais foi apresentado laudo completo com as justificativas das divergências de valores.

Há menção, na petição inicial, de que a seguradora
Mapfre Seguros Gerais S.A
. apurou os valores das despesas dos prejuízos com base em 02 fatos: a) na apuração realizada pela empresa denominada Critério Engenharia; b) e na concordância da requerida
Entringer
Industrial S. A
., por meio da anuência do Sr. Thiago Consoli (Supervisor de Montagem), em ata de reunião realizada em 08 de junho de 2016, bem como em ata de reunião datada de 15 de abril de 2016. Questionada sobre a suposta concordância de que praticou valores acima do mercado, a requerida
Entringer
negou os fatos pontuados em ata de reunião, alegando que seu representante apenas assinou as atas de reuniões por se fazer presente nas reuniões, e que, portanto, não ocorreu anuência da divergência de valores por parte da requerida
Entringer
.

Os pedidos de mérito consubstanciam-se i) na declaração se apenas uma das rés ou ambas as rés são responsáveis pelo ressarcimento do prejuízo sofrido pela autora;
ii
) caso seja declarada em sentença a culpa exclusiva da requerida
Mapfre Seguros Gerais S.A.,
a condenação da referida ré ao pagamento de indenização na quantia equivalente a R$208.167,00 (duzentos e oito mil cento e sessenta e sete reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do pagamento parcial da indenização, ou seja, 21/06/2016;
iii
) caso seja declarada em
sentença a culpa exclusiva da requerida
Entringer
Industrial S. A
., a condenação da referida ré ao pagamento de indenização da quantia equivalente a R$244.902,35 (duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e dois reais e trinta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do último pagamento efetuado pela autora, ou seja, 30/06/2016;
iv
) se for declarada a exclusão da culpa de uma das rés, que a parte vencida também seja condenada a arcar com os honorários sucumbenciais dos advogados desta.

A petição inicial foi instruída com documentos.

Despacho inicial (Num.46835129 – Pág.32).

A tentativa de conciliação foi infrutífera (Num.46835129 – Pág.38).

A requerida
Mapfre Seguros Gerais S.A.
apresentou contestação arguindo, em preliminar, a falta de interesse de agir pela perda do objeto decorrente do cumprimento da obrigação (pagamento realizado). No mérito, afirmou que regulou o sinistro e apurou todos os reais prejuízos sofridos pela autora, motivo pelo qual o pagamento realizado foi regular. Pontua que apurado, pelo perito, o valor de R$281.583,76 (duzentos e oitenta e um mil quinhentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos) e ainda de acordo com o orçamento elaborado pela empresa
Entringer
. Do referido valor, abatido o valor da POS (franquia) de 15% (R$42.237,56), o que resultou no valor indenizado de R$239.346,20 (duzentos e trinta e nove mil trezentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), pago em 22/06/2016, para a cobertura
contratada de vendaval, nos moldes das previsões constantes nas Condições Gerais. Argumentou que, conforme apurado pelo regulador de sinistro, no orçamento apresentado pela parte autora constavam serviços em duplicidade, como serviço de manutenção, além de peças com recortes possuírem o mesmo valor das sem cortes, e em quantidades superiores ao necessário para reparos dos silos (Num.46835129 – Pág.50).

A contestação foi instruída com documentos.

A requerida
Entringer
Industrial S. A
apresentou contestação arguindo a nulidade da citação e a não incidência do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, afirmou que a partes firmaram contrato para prestação de serviços com preço ajustado de R$462.835,53 (quatrocentos e sessenta e dois mil oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos) e prazo de entrega para fevereiro de 2016. Pontua que antes da celebração do instrumento particular houve entre as partes regular negociação sobre os valores apresentados, bem como forma de pagamento e prazos de entrega, sendo expressamente autorizado pela autora a finalização do contrato de compra e venda, perfeita e obrigatória, nos termos do artigo 482 do Código Civil. Reforça que, respeitando as regras comerciais bem como a praxe vigente, houve orçamento prévio, e após, houve a efetiva contratação e autorização para realização dos reparos, mediante concordância expressa da autora. Argumenta que no ramo de fabricação, montagens e manutenções de silos industriais existem diversas empresas, que ofertam inúmeros valores e orçamentos a quem procura tais serviços, propiciando, assim, o princípio da
Livre Concorrência do Ramo Mercantil. Se a autora por livre e espontânea desejou a contratação dos serviços prestados pela requerida, não há o que falar em culpa desta no caso concreto (Num.46835136 – Pág.23).

A contestação foi instruída com documentos.

Réplicas (Num.46835992 – Pág.50; Num.46835995 – Pág.1).

Tentativa de conciliação infrutífera (Num.46835995 – Pág.67).

Saneamento processual (Num.46835998 – Num.12-15).

Laudo Técnico Pericial (Num.57880690 – Pag.3-38).

Manifestação das partes (Num.60394430; Num.60740225; Num.61043426).

Esclarecimentos periciais (Num.94617284).

Manifestação das partes (Num.94936297; Num.95325048; Num.95628068).

Na audiência de instrução foi colhido o depoimento pessoal da autora e da requerida
Mapfre Seguros Gerais S.A.
(Num.101835689).

Alegações finais (Num.103063767; Num.103444641; Num.105373560).

Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

A celebração do contrato de seguro empresarial, firmado em 12 de maio de 2015, relativo à Apólice nº 0120/0008916/18, com início de vigência em 12/05/2015 e término em 08/03/2016, previsão de prêmio a favor da requerida
Mapfre Seguros Gerais S.A
., na quantia total de R$39.618,68 (trinta e nove mil seiscentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos), com o valor de risco de até R$12.000.000,00 (doze milhões de reais), referente ao complexo empresarial situado na ROD BR 242, s/nº, Vila dos Baianos, CEP 78670-000, município de São Felix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, de propriedade da autora, é fato incontroverso.

Incontroverso, outrossim, o pagamento de indenização securitária, em 22/06/2016, para a cobertura contratada (vendaval).

A questão controvertida cinge-se à legitimidade da recusa da seguradora
Mapfre Seguros Gerais S.A.
quanto ao pagamento da integralidade do preço cobrado pela empresa
Entringer
Industrial S. A.
(atual denominação
AGI Brasil Indústria e Comércio S.A.
), responsável pelos reparos, no valor correspondente a R$458.499,45 (quatrocentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), bem como ao eventual superfaturamento dos serviços orçados pela segunda requerida.

Da leitura das especificações da Apólice, extrai-se a previsão da cobertura em caso de vendaval, com L.M.I. fixado em R$3.000.000,00 (três milhões de reais), com P.O.S. de 15%.

Por outro lado, as Condições Gerais do Seguro Empresarial preveem que os prejuízos ocasionados ao IMÓVEL decorrentes de um sinistro coberto serão apurados com base nos custos atuais de reconstrução/reparação de um imóvel de idênticas características, deduzida a depreciação. Há, ainda, menção de que a seguradora indenizará o montante dos prejuízos regularmente apurados, deduzida a franquia, quando houver, e respeitado o Limite Máximo de Indenização para cada cobertura (Num.46835126 – Pág.30).

A autora afirma que, “sabendo da existência de poucas empresas no mercado que prestam serviços de manutenção de silos, contratou os serviços da segunda Ré,
ENTRINGER INDUSTRIAL S.A
., para a reforma dos silos danificados pelo vendaval”, a qual forneceu orçamentos quanto aos serviços de manutenção dos prejuízos sofridos e, imediatamente, iniciou as atividades de manutenção, mediante a contraprestação do valor de R$458.499,45 (quatrocentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos).

A seguradora
Mapfre Seguros Gerais S.A
., por sua vez, sustenta que regulou o sinistro e apurou todos os reais prejuízos sofridos pela empresa segurada, efetuando o pagamento da indenização securitária de forma regular. Pontua que embora a parte autora tenha reclamado administrativamente o valor de R$530.822,19 (quinhentos e trinta mil oitocentos e vinte e dois reais e dezenove centavos), foi apurado pelo perito o valor de R$281.583,76 (duzentos e oitenta e um mil quinhentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos), do qual foi abatido o valor da
P.O.S. (franquia) de 15% (R$42.237,56), o que resultou no valor indenizado de R$239.346,20 (duzentos e trinta e nove mil trezentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), em 22/06/2016. Sustenta que no orçamento apresentado pela parte autora constavam serviços em duplicidade, como serviço de manutenção, além de peças com recortes com o mesmo valor das peças sem corte, e em quantidades superiores ao necessário para reparos dos silos.

Por fim, a requerida
Entringer
Industrial S. A.
(atual denominação
AGI Brasil Indústria e Comércio S.A.)
assinala que pactuou com a autora (independente da relação mantida entre autora e seguradora), ajustando o preço e a efetiva prestação de serviços, além do prazo de entrega. Afirma que o contrato foi totalmente cumprido dentro do prazo pactuado, e a autora efetuou o pagamento integral do preço ajustado, tudo na forma previamente ajustada entre as partes, sem qualquer alegação de defeitos ou vícios do produto. Repudiou, ainda, os questionamentos e apontamentos de falhas.

A seguradora tem o dever legal e contratual de indenizar todos os prejuízos resultantes ou consequentes (CC, art.779). Para tal finalidade, é lícita a apuração técnica dos prejuízos, já que não é obrigada a aceitar, sem ressalvas, os valores apresentados pela segurada.

Nesse contexto, a seguradora
Mapfre Seguros Gerais S.A.
informou que teve por base o valor apurado por empresa de engenharia, que apontou que as quantidades e custos indenizados foram adequados à necessidade dos danos ocorridos e
constatados quando da realização da vistoria local (Num.46835136 – Pág. 7 - 20).

O perito judicial, por sua vez, afirmou que “Alguns itens apresentados no orçamento foram lançados em duplicidade fato comprovado através da ata de reunião realizada que levantou a diferença de R$ 37.888,44 e além destes o valor da mão de obra também sofreu alteração no valor sendo constatado diferença de R$190.893,20 (quesito 8)” (SIC). Apresentou a conclusão de que “os valores levantados em ata de reunião condizem com os serviços realizados, assim o montante a ser pago à
Entringer
pelos serviços de reparo decorrentes dos sinistros perfaz o importe de R$239.346,20 (duzentos e trinta e nove mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte centavos)
. ”

A análise técnica bem demonstra que a autora firmou contrato com preço superior ao necessário para contratação dos serviços de reparos realizados. Não se pode, todavia, imputar à requerida
Entringer
Industrial S. A.
(atual denominação
AGI Brasil Indústria e Comércio S.A.
) responsabilidade por ato ilícito, já que precificou de acordo com a livre concorrência, inexistindo vício de consentimento que invalide a avença.

A contratação direta da empresa para reparo dos danos causados pelo sinistro atraiu para a parte autora a obrigação de cotação idônea e aferição escorreita dos serviços orçados pela contratada.

Não há, de fato, qualquer vínculo jurídico entre a seguradora (
Mapfre Seguros Gerais S.A.
) e a empresa
prestadora do serviço (
Entringer
Industrial S. A.
(atual denominação
AGI Brasil Indústria e Comércio S.A.).

Com efeito, ao pactuar livremente com a requerida
Entringer
Industrial S. A.
(atual denominação
AGI Brasil Indústria e Comércio S.A.
), contratando serviços e firmando o valor da contraprestação, a autora assumiu, por evidência, o ônus de fiscalização do serviço, bem como de eventual pagamento indevido por duplicidade, além da concordância quanto a precificação do serviço.

O valor do serviço superior à média de mercado não constitui, por si só, ato ilícito, já que a empresa consumidora não estava obrigada a contratar e poderia ter optado por outras empresas com preços mais atrativos.

Não há, também, como se imputar à seguradora a contratação financeira desvantajosa, já que sua obrigação se assenta na reparação do prejuízo efetivamente orçado e não no custeio de empresa de custos elevados frente ao mercado.

Esse é o cerne da questão: a autora, livremente, escolheu e contratou empresa para a reparação dos danos, porém sem se atentar para a média dos preços mercadológicos e as variáveis da precificação; não há, todavia, vício de consentimento que autorize a responsabilização da empresa contratada; do mesmo modo, a responsabilidade da seguradora se limita a apuração técnica e respectivo pagamento da indenização para a cobertura necessária dos prejuízos.

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por
Sinagro
Produtos Agropecuários Ltda
. em face de
Mapfre Seguros Gerais S.A. e
Entringer
Industrial S. A.
(atual denominação
AGI Brasil Indústria e Comércio S.A.
).

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação. [...].”

Na
hipótese
,
extrai
-se
do
s

autos que
o
sinistro que causou danos aos silos da apelada ocorreu em
14/09/2015
, tendo sido registrad
a
a abertura do processo administrativo em 18/09/2015
e distribuição para Alfa Reguladora de Sinistros em 21/09/2015
,

e
agendada vistoria para 28/09/2015 às 14h00min,

conforme documento de movimento de ID 186942191 –
fls. 01/03
juntado aos autos pela própria apelante.

No entanto
,
em 22/09/2015
foi
necessário retor
nar o processo administrativo para o gestor de
reclamação e analista de orçamento
da seguradora, sendo os autos encaminhados para
Alfa Reguladora de Sinistros em 01/10/2015, data em que o sistema registrou o deslocamento do perito
para realização da vistoria, tendo sido solicitado à segurada a apresentação d
os orçamentos e documentação básica para análise, conforme
documento de movimento de ID 186942191 – fl
s
.
01/03
juntado aos autos pela própria apelante.

Consta ainda des
s
e andamento processual juntado aos autos pela própria apelante no ID 186942191 – fl
s
.
01/03
, que
em 02/10/2015 foi registrado o reagendamento da vistoria
para o dia 07/10/2015, além de constar que em contato com o segurado
,

e
ste
comunicou que ainda estava providenciando a documentação
necessária
à
regulação do sinistro.

Em 07/10/2015
,
o perito da seguradora conseguiu proceder a vistoria
,

entregando à seguradora o relatório preliminar
com estimativa de prejuízos de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), ocasião em que
informou estar aguardando o retorno para continuidade da análise
.

Ocorre que, apesar do andamento processual administrativo
,

foi registrado no sistema que embora solicitado ao assegurado
os orçamentos devidamente discriminados com os valores unitários e kit sinistro preenchido
em
07/10/2015, tal solicitação só foi cumprida pelo segurado em 21/12/2015

(ID 186942191 –
fls. 01/03
e ID
186942186
– fl.
58)
,

como reconhecido pela própria apelante em sua
inicial
, vejamos:

“[...] Em dezembro de 2015 todos os documentos solicitados foram devidamente entregues pelo corretor de seguro (Do. 13 –
mensagem
eletrônica do corretor de seguros em dezembro de 2015).

[...].”

Importante ainda mencionar que a
CLÁUSULA 15 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS EM CASO DE SINISTRO
prevê no
ITEM 2.3 VENDAVAL
que na hipótese de sinistro causado por vendaval
,

deverá o segurado apresentar “a) laudo fornecido por Instituto Meteorológico ou outro órgão competente, atestando a velocidade do vento [...]”.

Desta forma
,
não há como acolher o argumento da segurada de que procedeu a entrega da documentação necessária
à
regulação do sinistro e
pagamento da indenização, pois só atendeu
à
solicitação de entrega de documentos depois
de ser notificado pela seguradora pela 3ª vez, quando já decorrido mais
03 (três) meses da data de abertura do processo administrativo
, como comprova o documento de ID
186942191 – fls. 07/08, vejamos:

Da mesma forma não vigora o argumento de que a seguradora
se manteve
silente, deixando de prestar o atendimento adequado à segurada
,
pois a demora na autorização de conserto dos silos se deu por
culpa da segurada em não proceder a entrega da documentação necessária à regulação do sinistro,
como comprovam os documentos acima relacionados
.

Também não
há
como acolher a afirmação de que a seguradora só procedeu a vistoria depois de decorrido 20 (vinte) dias, pois o andamento do processo administrativo juntado aos autos pela própria
apelante

comprova
o agendamento da vistoria e o contato com a segurada em 01/10/2015, bem como a necessidade de
reagendamento da vistoria para o dia 07/10/2015.

Para melhor esclarecer a questão
,
segue abaixo colacionada a imagem do andamento do processo administrativo juntado aos autos pela própria apelante (ID
186942186
e ID
186942191
).

Há que ser afastada também a alegação de que a contratação
da empresa
AGI BRASIL IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO S
/
A

se deu em razão
de a seguradora
não
ter descumprido a
Cláusula 16 do Seguro Empresarial - Condições Gerais
,
tendo comparecido para vistoria apenas depois de 20 (vinte) dias da comunicação do sinistro,
deixando a segurada
à
mercê de sofrer mais prejuízos com as chuvas e o eminente risco de causar graves estragos aos grãos depositados em s
e
us silos
,
além de não ter indicado prestador de serviço para reparação
, pois como
se verifica dos documentos acima
,
a seguradora procedeu
o
regular andamento do processo administrativo
.

Isso porque,
extrai-se dos
documentos de
ID 186942186 – fls.
16/31
que a
apelante
proced
eu à
contratação da empresa
AGI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S
/
A

para reparação dos silos em
30/09
/2015
, conforme orçamento de nº 009961
, ou seja, pouco dias após a comunicação do sinistro ocorrido em 14/09/2015
e comunicado mediante envio de carta em 15/09/2015
, chegando ao conhecimento da seguradora em 18/09/2015 data em
que foi
aberto o processo administrativo.

Além disso, a
apelante afirma
em sua petição inicial
ter contratado a empresa prestadora de serviço, segunda apelada, em 30/09/2015,
ou seja, a contratação se deu por livre manifestação de vontade da
segurada, inexistindo na hipótese qualquer vício de consentimento,
tampouco
responsabilidade
da seguradora como tenta fazer crer a apelante em suas razões,
conforme trecho da petição inicial (ID 186942184 – fl. 25).

“[...] Já quanto a segunda Ré, a Autora celebrou contrato de prestação de serviço de manutenção e compra de materiais junto a Ré ENTRINGER, diante da necessidade da forma dos silos danificados pelo forte vendaval, ocorrido na data de 14/09/2015, sendo que os valores contratuais foram ajustados com base nos orçamentos apresentados pela Ré ENTRINGER em 30/09/2015. [...].”

Se a apelante tinha urgência no conserto dos silos
,
deveria ter procedido a entrega de toda documentação exigida n
o
contrato de seguro para regulação do sinistro
,
de modo a ter seu pedido respondido dentro do prazo legal de 30 dias, prazo este contado da data da entrega de toda documentação à seguradora, o

que não foi observado pela apelante.

Verifica-se ainda dos documentos que instruíram a inicial que ao contrário do alega a apelante
,
em 08/06/2016
foi realizada pelas partes envolvidas uma reunião com o objetivo de verificar os
critérios
de apuração do valor do prejuízo decorrente do vendaval que
danificou
os silos da segurada
, estando presente a apelante
representada por sócio diretor Sr.
Roberto Daniel Silva Rosa
e o gerente de compras Sr. Adailton
Otiz
, a seguradora representada pelo corretor Sr. Vicente
Dolce
, a prestadora de serviço, segunda apelada, representada pelo supervisor de montagem Sr. Thiago Consoli e
o perito da seguradora Sr. Raphael da Mata dos Santos
, constando na ata da reunião que após
os consentimentos técnicos
,
foi definido como valor total do
prejuízo a quantia de R$ 281.583,76 (duzentos
e oitenta e um mil quinhentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos)
, ficando estabelecido que o representante da apelante
levaria o valor e as justificativas para o conselho de administração da empresa para análise e posterior assinatura do termo de acordo
(ID 186942186 – fls. 32/35)
.

Consta ainda do documento de ID 186942186 – fl. 36
que em 15/04/2016 foi realizada uma nova reunião para esclarece
r

os valores pleiteados nos orçamentos e notas fiscais, estando presente
apenas
o
perito da seguradora Sr. Raphael da Mata dos Santos e
o
representante da empresa Critério Engenharia e os
representante
s
da
segunda apelada
,

o Orçamentista Sr.
Geovanne

Grisotti
e a gestora industrial Sra. Viviane Dias
Payão

Farath
, ficando estabelecido que a empresa prestadora de serviço e segunda apelada forneceria
cópia do diário da obra referente ao tempo de montagem e um detalhamento da formação do preço,
o que foi devidamente comunicado à apelante
.

Em 21/06/2016
,
a apelante
tomou conhecimento do pagamento realizado pela seguradora no importe de R$ 239.346,20
(duzentos e trinta e nove mil trezentos e quarenta e seis reais e vinte centavos)
, mediante dep
ó
sito na conta corrente de nº 107906-9, agência 4205-6, de
sua
titularidade
, como faz prova o documento de
ID 186942186 – fl. 41
, juntado aos autos quando da distribuição da presente demanda
.

Diante
de tais fatos a apelante
, inconformada com o valor recebido

a título de cobertura securitária
,
já que havia requerido administrativamente a quantia de R$
530.822,19 (quinhentos e trinta mil oitocentos e vinte e dois reais e dezenove centavos) procedeu
à
notificação extrajudicial das apeladas objetivando o ressarcimento de R$ 244.902,35 (duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e dois reais e trinta e cinco centavos).

Assim, em 02/08/2016
notificou extrajudicialmente a segunda apelada
,

informando que
os prejuízos causados pelo sinistro seriam de
apenas R$ 213.597,10 (duzentos e treze mil quinhentos e noventa e sete reais e dez centavos)
e não
R$ 458.499,45 (quatrocentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos)
, fazendo jus ao ressarcimento do valor excedente no montante de R$ 244.902,35 (duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e dois reais e trinta e cinco centavos)
(ID 186942186 – fl. 42/4
8
).

Na mesma data
(02/08/2016)
notificou
extrajudicialmente
a seguradora, primeira apelada,
requerendo o pagamento do saldo complementar da indenização securitária no valor de R$ 244.902,35 (duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e dois reais e trinta e cinco centavos)
tendo em vista
que houve por parte da segurada o cumprimento dos procedimentos para regularização do sinistro, além de ter sido comprovado o pagamento
da quantia de
R$ 458.499,45 (quatrocentos e cinquenta e oito
mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos)
à segunda apelada (ID 186942186 – fls. 49/
55)
.

Da análise dos documentos acima relacionados verifica-se que a a
pelante

procedeu a contratação da empresa prestadora de serviço para reparação dos danos causados pelo vendaval ao silo
de forma livre e consciente
,
revelando sua vontade a autêntica manifestação da liberdade nas relações privadas.

Destaca-se inclusive que a apelante sequer procedeu a pesquisa
de preço
junto a
s
outras empresas
do ramo
,
assim como não buscou atendimento por uma empresa credenciada à seguradora, tampouco solicitou a indicação de empresa credenciada à seguradora
.

Ora, é sabido que as empresas credenciadas às seguradoras possuem preço reduzido de mão de obra e peças, o que reduz significativamente o custo dos sinistros
e consequentemente
,
o preço do prêmio.

Assim,
não
há como
admitir
a responsabilização da seguradora pela contratação do serviço
realizado pela segunda apelada, tampouco exigir o pagamento da indenização securitária em montante superior ao apurado
nos autos do processo administrativo.

Além disso, a própria apelante afirma em suas razões recursais ter optado pela contratação da segunda apelada
em razão
de que a empresa já havia
prestado serviço em outras ocasiões
à autora
(ID 186943227 – fl. 14).

A ata da reunião realizada em 08/06/2016 com a presença dos representantes legais da apelante
e demais partes envolvidas
comprova ainda que os valores cobrados pela segunda apelada est
avam acima do valor médio de mercado
, pois o valor do prejuízo definido em
consenso por todos os
litigantes
foi de R$ 281.583,76 (duzentos e oitenta e um mil quinhentos e oitenta e três reais e setenta e seis c
entavos).

De toda forma,

não
há
como considerar o preço praticado pela segunda apelada como ilícito, pois conforme a ata da reunião realizada 08/06/2016
,
a empresa prestadora de serviço
apresentou justificativa para os valores cobrados da apelante considerado os custos decorrentes da execução da obra, como
número de funcionários e gastos com transporte, hospedagem e alimentação dos funcionários
, além do alargamento do prazo de conclusão da obra em razão de a apelante não ter realizado a
contratação da plataforma elevatória (ID 186942186 – fls. 32/36).

Portanto, comprovado
que o gasto para o conserto dos silos foi superior à média do mercado
,
o valor excedente
deve
ser imputado ao segurado
,
já que a contratação da empresa de prestação de serviço se deu por escolha da apelante, ciente de que não havia realizado a en
trega de toda documentação necessária
à
regularização do sinistro,
como no caso dos autos.

Ainda
, justificado pela empresa prestadora de serviço o motivo que levou
à
precificação do serviço ao valor
superior
à

médi
a
do mercado
,
não há como
acolher a pretendida
restituição do valor excedente, pois a cobrança de valor que exorbite o praticado pelo mercado
não caracteriza, por si só, ato ilícito a justificar a condenação da empresa como pleiteado.

Diante de todo o exposto
,
a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos.
Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Pelo exposto,
nego
provimento
,

ao recurso
mantendo inalterada a
sentença recorrida
.

Ainda,
majoro os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15
para o valor correspondente a 15% do valor atualizado da
causa
, devendo ser distribuído na proporção de 50% para cada um dos causídicos das apeladas.

É como
voto.
-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

ajuizou a presente ação em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e AGI BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
,
aduzindo, em síntese, que firmou contrato de seguro
empresarial
em 12/05/2015,
representado pela apólice de seguro de nº 0120/00089
16/18, com início da vigência em 12/05/2015 e término em 08/03/2016,

pagando o prêmio no valor de R$ 39.618,68 (trinta e nove mil seiscentos e
dezoito reais e sessenta e oito centavos), com limite de cobertura
de até
12.000.000,00 (doze milhões)
para o complexo empresarial localizado na Rodovia BR 242, s/ nº, Vila dos Baianos
, CEP nº 78.670-000, no município de São Felix do Araguaia/MT
, com menção expressa que no caso de sinistro ocasionado por vendaval
,
o limite máximo da cobertura seria de R$ 3.000.000,00 (três milhões
) com participação obrigatória do segurado no montante equivalente a 15% dos prejuízos apurados.

E
m
sua inicial
,
aduziu que em 14/09/2015
, por volta das 16h30min,
o complexo empresarial foi atingido por um vendaval
, o qual causou vários danos estruturais em dois silos
, tendo sido informado o sinistro à seguradora em 15/09/2018 por carta acompanhada de
laudo fornecido por Instituto
Meteorológico
,
de modo comprovar que os ventos atingiram intensidade de 54
quilômetros
por hora
,
o caracteriza a tempestade como de grande intensidade e pode
r de
destruição.

Alegou que diante dos estragos e da demora da seguradora em solucionar o
s
danos, somado
à
época d
o
ano em que a incidência de chuvas é muito grande na região, procedeu a contratação d
a
empresa
ENTRINGER INDUSTRIAL S/A
para
reforma dos silos danificados pelo
sinistro
, tendo efetuado o pagamento de
R$ 458.499,45 (quatrocentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos)
.

Informou
ainda
ter repassado à seguradora todos os or
ç
amentos e valores despendidos para restauração necessária
,

o que resultou num total de R$ 530.822,19 (quinhentos e trinta mil oitocentos e vinte e dois reais e dezenove centavos)
, porém
,

a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
se negou a efetuar o pagamento integral do
valor despendido
,
ao argumento de que
depois de realizada a apuração
dos prejuízos
,
constatou que os valores cobrados pela empresa contratada pela parte autora
estavam acima do valor
do mercado, efetuando o pagamento de apenas R$ 213.597,10 (duzentos e treze mil quinhentos e noventa e sete reais e dez centavos)
a título de indenização securitária, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Após a instrução do feito, o magistrado singular proferiu sentença de improcedência
.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se
em analisar
se a recusa da seguradora em efetuar o pagamento integral da indenização requerida administrativamente mostra-se legítima,
além de verificar se na hipótese dos autos
,
a segunda apelada deve ser responsabilizada a indenizar a apelante
em razão de o serviço prestado estar supostamente
superfaturado.

Analisando detidamente os autos
,
constata-se que
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID
186943219
):

“
Vistos etc.

Trata-se de ação de indenização proposta por
Sinagro
Produtos Agropecuários Ltda
. em face de
Mapfre Seguros Gerais
S.A. e
Entringer
Industrial S. A
. (atual denominação
AGI Brasil Indústria e Comércio S.A.
), todas qualificadas nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta-se no contrato de seguro empresarial, firmado em 12 de maio de 2015, que deu origem à Apólice nº 0120/0008916/18, com início de vigência em 12/05/2015 e término em 08/03/2016, previsão de prêmio a favor da requerida
Mapfre Seguros Gerais S.A
., na quantia total de R$39.618,68 (trinta e nove mil seiscentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos), com o valor de risco de até R$12.000.000,00 (doze milhões de reais), referente ao complexo empresarial situado na ROD BR 242, s/nº, Vila dos Baianos, CEP 78670-000, município de São Felix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, de propriedade da autora, com menção expressa, no corpo da Apólice nº 0120/0008916/18 que, em caso de sinistro ocasionado por vendaval, há limite máximo de indenização no valor de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), com participação obrigatória do segurado (P.O.S.) de 15% sobre os prejuízos apurados.

Segundo narrativa exordial, no dia 14/09/2015, por volta das 16h30min., o complexo empresarial da autora, situado na ROD BR 242, s/nº, Vila dos Baianos, CEP 78670-000, município de São Felix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, assegurado pelo contrato de seguro, foi atingido por um forte vendaval, o qual causou vários danos estruturais. Foi realizado o aviso de sinistro à primeira requerida, em carta datada de 15/09/2015, com comprovação do fato por meio de laudo
fornecido por Instituto Meteorológico – de que a velocidade dos ventos na data do sinistro atingiu a intensidade de 54 quilômetros por hora, considerado como tempestade, com grande intensidade e poder de destruição.

A autora afirma que contratou os serviços da segunda requerida,
Entringer
Industrial S. A
., para a reforma dos silos danificados pelo vendaval, a qual forneceu os orçamentos quanto aos serviços de manutenção, mediante a contraprestação total de R$458.499,45 (quatrocentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), repassando à seguradora todos os orçamentos e valores despendidos para a restauração dos danos causados no complexo, perfazendo o valor total de R$530.822,19 (quinhentos e trinta mil oitocentos e vinte e dois reais e dezenove centavos), somando-se todas as despesas com a empresa ENTRINGER e com as empresa FOCKINK e MILLS. Pontua que a requerida
Mapfre Seguros Gerais S.A.
nega-se a indenizar integralmente a autora com base no valor orçado e pago de R$458.499,45 (quatrocentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos) alegando que, por meio de apuração particular realizada pela empresa denominada
Critério Engenharia
, teria concluído que as atividades e os critérios utilizados nos valores apresentados pela requerida
Entringer
Industrial S. A.
estavam acima do mercado, atribuindo ao serviço o valor de R$213.597,10 (duzentos e treze mil quinhentos e noventa e sete reais e dez centavos). Diante da divergência de valores, todas as partes
envolvidas realizaram reuniões, contudo, jamais foi apresentado laudo completo com as justificativas das divergências de valores.

Há menção, na petição inicial, de que a seguradora
Mapfre Seguros Gerais S.A
. apurou os valores das despesas dos prejuízos com base em 02 fatos: a) na apuração realizada pela empresa denominada Critério Engenharia; b) e na concordância da requerida
Entringer
Industrial S. A
., por meio da anuência do Sr. Thiago Consoli (Supervisor de Montagem), em ata de reunião realizada em 08 de junho de 2016, bem como em ata de reunião datada de 15 de abril de 2016. Questionada sobre a suposta concordância de que praticou valores acima do mercado, a requerida
Entringer
negou os fatos pontuados em ata de reunião, alegando que seu representante apenas assinou as atas de reuniões por se fazer presente nas reuniões, e que, portanto, não ocorreu anuência da divergência de valores por parte da requerida
Entringer
.

Os pedidos de mérito consubstanciam-se i) na declaração se apenas uma das rés ou ambas as rés são responsáveis pelo ressarcimento do prejuízo sofrido pela autora;
ii
) caso seja declarada em sentença a culpa exclusiva da requerida
Mapfre Seguros Gerais S.A.,
a condenação da referida ré ao pagamento de indenização na quantia equivalente a R$208.167,00 (duzentos e oito mil cento e sessenta e sete reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do pagamento parcial da indenização, ou seja, 21/06/2016;
iii
) caso seja declarada em
sentença a culpa exclusiva da requerida
Entringer
Industrial S. A
., a condenação da referida ré ao pagamento de indenização da quantia equivalente a R$244.902,35 (duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e dois reais e trinta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do último pagamento efetuado pela autora, ou seja, 30/06/2016;
iv
) se for declarada a exclusão da culpa de uma das rés, que a parte vencida também seja condenada a arcar com os honorários sucumbenciais dos advogados desta.

A petição inicial foi instruída com documentos.

Despacho inicial (Num.46835129 – Pág.32).

A tentativa de conciliação foi infrutífera (Num.46835129 – Pág.38).

A requerida
Mapfre Seguros Gerais S.A.
apresentou contestação arguindo, em preliminar, a falta de interesse de agir pela perda do objeto decorrente do cumprimento da obrigação (pagamento realizado). No mérito, afirmou que regulou o sinistro e apurou todos os reais prejuízos sofridos pela autora, motivo pelo qual o pagamento realizado foi regular. Pontua que apurado, pelo perito, o valor de R$281.583,76 (duzentos e oitenta e um mil quinhentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos) e ainda de acordo com o orçamento elaborado pela empresa
Entringer
. Do referido valor, abatido o valor da POS (franquia) de 15% (R$42.237,56), o que resultou no valor indenizado de R$239.346,20 (duzentos e trinta e nove mil trezentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), pago em 22/06/2016, para a cobertura
contratada de vendaval, nos moldes das previsões constantes nas Condições Gerais. Argumentou que, conforme apurado pelo regulador de sinistro, no orçamento apresentado pela parte autora constavam serviços em duplicidade, como serviço de manutenção, além de peças com recortes possuírem o mesmo valor das sem cortes, e em quantidades superiores ao necessário para reparos dos silos (Num.46835129 – Pág.50).

A contestação foi instruída com documentos.

A requerida
Entringer
Industrial S. A
apresentou contestação arguindo a nulidade da citação e a não incidência do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, afirmou que a partes firmaram contrato para prestação de serviços com preço ajustado de R$462.835,53 (quatrocentos e sessenta e dois mil oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos) e prazo de entrega para fevereiro de 2016. Pontua que antes da celebração do instrumento particular houve entre as partes regular negociação sobre os valores apresentados, bem como forma de pagamento e prazos de entrega, sendo expressamente autorizado pela autora a finalização do contrato de compra e venda, perfeita e obrigatória, nos termos do artigo 482 do Código Civil. Reforça que, respeitando as regras comerciais bem como a praxe vigente, houve orçamento prévio, e após, houve a efetiva contratação e autorização para realização dos reparos, mediante concordância expressa da autora. Argumenta que no ramo de fabricação, montagens e manutenções de silos industriais existem diversas empresas, que ofertam inúmeros valores e orçamentos a quem procura tais serviços, propiciando, assim, o princípio da
Livre Concorrência do Ramo Mercantil. Se a autora por livre e espontânea desejou a contratação dos serviços prestados pela requerida, não há o que falar em culpa desta no caso concreto (Num.46835136 – Pág.23).

A contestação foi instruída com documentos.

Réplicas (Num.46835992 – Pág.50; Num.46835995 – Pág.1).

Tentativa de conciliação infrutífera (Num.46835995 – Pág.67).

Saneamento processual (Num.46835998 – Num.12-15).

Laudo Técnico Pericial (Num.57880690 – Pag.3-38).

Manifestação das partes (Num.60394430; Num.60740225; Num.61043426).

Esclarecimentos periciais (Num.94617284).

Manifestação das partes (Num.94936297; Num.95325048; Num.95628068).

Na audiência de instrução foi colhido o depoimento pessoal da autora e da requerida
Mapfre Seguros Gerais S.A.
(Num.101835689).

Alegações finais (Num.103063767; Num.103444641; Num.105373560).

Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

A celebração do contrato de seguro empresarial, firmado em 12 de maio de 2015, relativo à Apólice nº 0120/0008916/18, com início de vigência em 12/05/2015 e término em 08/03/2016, previsão de prêmio a favor da requerida
Mapfre Seguros Gerais S.A
., na quantia total de R$39.618,68 (trinta e nove mil seiscentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos), com o valor de risco de até R$12.000.000,00 (doze milhões de reais), referente ao complexo empresarial situado na ROD BR 242, s/nº, Vila dos Baianos, CEP 78670-000, município de São Felix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, de propriedade da autora, é fato incontroverso.

Incontroverso, outrossim, o pagamento de indenização securitária, em 22/06/2016, para a cobertura contratada (vendaval).

A questão controvertida cinge-se à legitimidade da recusa da seguradora
Mapfre Seguros Gerais S.A.
quanto ao pagamento da integralidade do preço cobrado pela empresa
Entringer
Industrial S. A.
(atual denominação
AGI Brasil Indústria e Comércio S.A.
), responsável pelos reparos, no valor correspondente a R$458.499,45 (quatrocentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), bem como ao eventual superfaturamento dos serviços orçados pela segunda requerida.

Da leitura das especificações da Apólice, extrai-se a previsão da cobertura em caso de vendaval, com L.M.I. fixado em R$3.000.000,00 (três milhões de reais), com P.O.S. de 15%.

Por outro lado, as Condições Gerais do Seguro Empresarial preveem que os prejuízos ocasionados ao IMÓVEL decorrentes de um sinistro coberto serão apurados com base nos custos atuais de reconstrução/reparação de um imóvel de idênticas características, deduzida a depreciação. Há, ainda, menção de que a seguradora indenizará o montante dos prejuízos regularmente apurados, deduzida a franquia, quando houver, e respeitado o Limite Máximo de Indenização para cada cobertura (Num.46835126 – Pág.30).

A autora afirma que, “sabendo da existência de poucas empresas no mercado que prestam serviços de manutenção de silos, contratou os serviços da segunda Ré,
ENTRINGER INDUSTRIAL S.A
., para a reforma dos silos danificados pelo vendaval”, a qual forneceu orçamentos quanto aos serviços de manutenção dos prejuízos sofridos e, imediatamente, iniciou as atividades de manutenção, mediante a contraprestação do valor de R$458.499,45 (quatrocentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos).

A seguradora
Mapfre Seguros Gerais S.A
., por sua vez, sustenta que regulou o sinistro e apurou todos os reais prejuízos sofridos pela empresa segurada, efetuando o pagamento da indenização securitária de forma regular. Pontua que embora a parte autora tenha reclamado administrativamente o valor de R$530.822,19 (quinhentos e trinta mil oitocentos e vinte e dois reais e dezenove centavos), foi apurado pelo perito o valor de R$281.583,76 (duzentos e oitenta e um mil quinhentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos), do qual foi abatido o valor da
P.O.S. (franquia) de 15% (R$42.237,56), o que resultou no valor indenizado de R$239.346,20 (duzentos e trinta e nove mil trezentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), em 22/06/2016. Sustenta que no orçamento apresentado pela parte autora constavam serviços em duplicidade, como serviço de manutenção, além de peças com recortes com o mesmo valor das peças sem corte, e em quantidades superiores ao necessário para reparos dos silos.

Por fim, a requerida
Entringer
Industrial S. A.
(atual denominação
AGI Brasil Indústria e Comércio S.A.)
assinala que pactuou com a autora (independente da relação mantida entre autora e seguradora), ajustando o preço e a efetiva prestação de serviços, além do prazo de entrega. Afirma que o contrato foi totalmente cumprido dentro do prazo pactuado, e a autora efetuou o pagamento integral do preço ajustado, tudo na forma previamente ajustada entre as partes, sem qualquer alegação de defeitos ou vícios do produto. Repudiou, ainda, os questionamentos e apontamentos de falhas.

A seguradora tem o dever legal e contratual de indenizar todos os prejuízos resultantes ou consequentes (CC, art.779). Para tal finalidade, é lícita a apuração técnica dos prejuízos, já que não é obrigada a aceitar, sem ressalvas, os valores apresentados pela segurada.

Nesse contexto, a seguradora
Mapfre Seguros Gerais S.A.
informou que teve por base o valor apurado por empresa de engenharia, que apontou que as quantidades e custos indenizados foram adequados à necessidade dos danos ocorridos e
constatados quando da realização da vistoria local (Num.46835136 – Pág. 7 - 20).

O perito judicial, por sua vez, afirmou que “Alguns itens apresentados no orçamento foram lançados em duplicidade fato comprovado através da ata de reunião realizada que levantou a diferença de R$ 37.888,44 e além destes o valor da mão de obra também sofreu alteração no valor sendo constatado diferença de R$190.893,20 (quesito 8)” (SIC). Apresentou a conclusão de que “os valores levantados em ata de reunião condizem com os serviços realizados, assim o montante a ser pago à
Entringer
pelos serviços de reparo decorrentes dos sinistros perfaz o importe de R$239.346,20 (duzentos e trinta e nove mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte centavos)
. ”

A análise técnica bem demonstra que a autora firmou contrato com preço superior ao necessário para contratação dos serviços de reparos realizados. Não se pode, todavia, imputar à requerida
Entringer
Industrial S. A.
(atual denominação
AGI Brasil Indústria e Comércio S.A.
) responsabilidade por ato ilícito, já que precificou de acordo com a livre concorrência, inexistindo vício de consentimento que invalide a avença.

A contratação direta da empresa para reparo dos danos causados pelo sinistro atraiu para a parte autora a obrigação de cotação idônea e aferição escorreita dos serviços orçados pela contratada.

Não há, de fato, qualquer vínculo jurídico entre a seguradora (
Mapfre Seguros Gerais S.A.
) e a empresa
prestadora do serviço (
Entringer
Industrial S. A.
(atual denominação
AGI Brasil Indústria e Comércio S.A.).

Com efeito, ao pactuar livremente com a requerida
Entringer
Industrial S. A.
(atual denominação
AGI Brasil Indústria e Comércio S.A.
), contratando serviços e firmando o valor da contraprestação, a autora assumiu, por evidência, o ônus de fiscalização do serviço, bem como de eventual pagamento indevido por duplicidade, além da concordância quanto a precificação do serviço.

O valor do serviço superior à média de mercado não constitui, por si só, ato ilícito, já que a empresa consumidora não estava obrigada a contratar e poderia ter optado por outras empresas com preços mais atrativos.

Não há, também, como se imputar à seguradora a contratação financeira desvantajosa, já que sua obrigação se assenta na reparação do prejuízo efetivamente orçado e não no custeio de empresa de custos elevados frente ao mercado.

Esse é o cerne da questão: a autora, livremente, escolheu e contratou empresa para a reparação dos danos, porém sem se atentar para a média dos preços mercadológicos e as variáveis da precificação; não há, todavia, vício de consentimento que autorize a responsabilização da empresa contratada; do mesmo modo, a responsabilidade da seguradora se limita a apuração técnica e respectivo pagamento da indenização para a cobertura necessária dos prejuízos.

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por
Sinagro
Produtos Agropecuários Ltda
. em face de
Mapfre Seguros Gerais S.A. e
Entringer
Industrial S. A.
(atual denominação
AGI Brasil Indústria e Comércio S.A.
).

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação. [...].”

Na
hipótese
,
extrai
-se
do
s

autos que
o
sinistro que causou danos aos silos da apelada ocorreu em
14/09/2015
, tendo sido registrad
a
a abertura do processo administrativo em 18/09/2015
e distribuição para Alfa Reguladora de Sinistros em 21/09/2015
,

e
agendada vistoria para 28/09/2015 às 14h00min,

conforme documento de movimento de ID 186942191 –
fls. 01/03
juntado aos autos pela própria apelante.

No entanto
,
em 22/09/2015
foi
necessário retor
nar o processo administrativo para o gestor de
reclamação e analista de orçamento
da seguradora, sendo os autos encaminhados para
Alfa Reguladora de Sinistros em 01/10/2015, data em que o sistema registrou o deslocamento do perito
para realização da vistoria, tendo sido solicitado à segurada a apresentação d
os orçamentos e documentação básica para análise, conforme
documento de movimento de ID 186942191 – fl
s
.
01/03
juntado aos autos pela própria apelante.

Consta ainda des
s
e andamento processual juntado aos autos pela própria apelante no ID 186942191 – fl
s
.
01/03
, que
em 02/10/2015 foi registrado o reagendamento da vistoria
para o dia 07/10/2015, além de constar que em contato com o segurado
,

e
ste
comunicou que ainda estava providenciando a documentação
necessária
à
regulação do sinistro.

Em 07/10/2015
,
o perito da seguradora conseguiu proceder a vistoria
,

entregando à seguradora o relatório preliminar
com estimativa de prejuízos de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), ocasião em que
informou estar aguardando o retorno para continuidade da análise
.

Ocorre que, apesar do andamento processual administrativo
,

foi registrado no sistema que embora solicitado ao assegurado
os orçamentos devidamente discriminados com os valores unitários e kit sinistro preenchido
em
07/10/2015, tal solicitação só foi cumprida pelo segurado em 21/12/2015

(ID 186942191 –
fls. 01/03
e ID
186942186
– fl.
58)
,

como reconhecido pela própria apelante em sua
inicial
, vejamos:

“[...] Em dezembro de 2015 todos os documentos solicitados foram devidamente entregues pelo corretor de seguro (Do. 13 –
mensagem
eletrônica do corretor de seguros em dezembro de 2015).

[...].”

Importante ainda mencionar que a
CLÁUSULA 15 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS EM CASO DE SINISTRO
prevê no
ITEM 2.3 VENDAVAL
que na hipótese de sinistro causado por vendaval
,

deverá o segurado apresentar “a) laudo fornecido por Instituto Meteorológico ou outro órgão competente, atestando a velocidade do vento [...]”.

Desta forma
,
não há como acolher o argumento da segurada de que procedeu a entrega da documentação necessária
à
regulação do sinistro e
pagamento da indenização, pois só atendeu
à
solicitação de entrega de documentos depois
de ser notificado pela seguradora pela 3ª vez, quando já decorrido mais
03 (três) meses da data de abertura do processo administrativo
, como comprova o documento de ID
186942191 – fls. 07/08, vejamos:

Da mesma forma não vigora o argumento de que a seguradora
se manteve
silente, deixando de prestar o atendimento adequado à segurada
,
pois a demora na autorização de conserto dos silos se deu por
culpa da segurada em não proceder a entrega da documentação necessária à regulação do sinistro,
como comprovam os documentos acima relacionados
.

Também não
há
como acolher a afirmação de que a seguradora só procedeu a vistoria depois de decorrido 20 (vinte) dias, pois o andamento do processo administrativo juntado aos autos pela própria
apelante

comprova
o agendamento da vistoria e o contato com a segurada em 01/10/2015, bem como a necessidade de
reagendamento da vistoria para o dia 07/10/2015.

Para melhor esclarecer a questão
,
segue abaixo colacionada a imagem do andamento do processo administrativo juntado aos autos pela própria apelante (ID
186942186
e ID
186942191
).

Há que ser afastada também a alegação de que a contratação
da empresa
AGI BRASIL IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO S
/
A

se deu em razão
de a seguradora
não
ter descumprido a
Cláusula 16 do Seguro Empresarial - Condições Gerais
,
tendo comparecido para vistoria apenas depois de 20 (vinte) dias da comunicação do sinistro,
deixando a segurada
à
mercê de sofrer mais prejuízos com as chuvas e o eminente risco de causar graves estragos aos grãos depositados em s
e
us silos
,
além de não ter indicado prestador de serviço para reparação
, pois como
se verifica dos documentos acima
,
a seguradora procedeu
o
regular andamento do processo administrativo
.

Isso porque,
extrai-se dos
documentos de
ID 186942186 – fls.
16/31
que a
apelante
proced
eu à
contratação da empresa
AGI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S
/
A

para reparação dos silos em
30/09
/2015
, conforme orçamento de nº 009961
, ou seja, pouco dias após a comunicação do sinistro ocorrido em 14/09/2015
e comunicado mediante envio de carta em 15/09/2015
, chegando ao conhecimento da seguradora em 18/09/2015 data em
que foi
aberto o processo administrativo.

Além disso, a
apelante afirma
em sua petição inicial
ter contratado a empresa prestadora de serviço, segunda apelada, em 30/09/2015,
ou seja, a contratação se deu por livre manifestação de vontade da
segurada, inexistindo na hipótese qualquer vício de consentimento,
tampouco
responsabilidade
da seguradora como tenta fazer crer a apelante em suas razões,
conforme trecho da petição inicial (ID 186942184 – fl. 25).

“[...] Já quanto a segunda Ré, a Autora celebrou contrato de prestação de serviço de manutenção e compra de materiais junto a Ré ENTRINGER, diante da necessidade da forma dos silos danificados pelo forte vendaval, ocorrido na data de 14/09/2015, sendo que os valores contratuais foram ajustados com base nos orçamentos apresentados pela Ré ENTRINGER em 30/09/2015. [...].”

Se a apelante tinha urgência no conserto dos silos
,
deveria ter procedido a entrega de toda documentação exigida n
o
contrato de seguro para regulação do sinistro
,
de modo a ter seu pedido respondido dentro do prazo legal de 30 dias, prazo este contado da data da entrega de toda documentação à seguradora, o

que não foi observado pela apelante.

Verifica-se ainda dos documentos que instruíram a inicial que ao contrário do alega a apelante
,
em 08/06/2016
foi realizada pelas partes envolvidas uma reunião com o objetivo de verificar os
critérios
de apuração do valor do prejuízo decorrente do vendaval que
danificou
os silos da segurada
, estando presente a apelante
representada por sócio diretor Sr.
Roberto Daniel Silva Rosa
e o gerente de compras Sr. Adailton
Otiz
, a seguradora representada pelo corretor Sr. Vicente
Dolce
, a prestadora de serviço, segunda apelada, representada pelo supervisor de montagem Sr. Thiago Consoli e
o perito da seguradora Sr. Raphael da Mata dos Santos
, constando na ata da reunião que após
os consentimentos técnicos
,
foi definido como valor total do
prejuízo a quantia de R$ 281.583,76 (duzentos
e oitenta e um mil quinhentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos)
, ficando estabelecido que o representante da apelante
levaria o valor e as justificativas para o conselho de administração da empresa para análise e posterior assinatura do termo de acordo
(ID 186942186 – fls. 32/35)
.

Consta ainda do documento de ID 186942186 – fl. 36
que em 15/04/2016 foi realizada uma nova reunião para esclarece
r

os valores pleiteados nos orçamentos e notas fiscais, estando presente
apenas
o
perito da seguradora Sr. Raphael da Mata dos Santos e
o
representante da empresa Critério Engenharia e os
representante
s
da
segunda apelada
,

o Orçamentista Sr.
Geovanne

Grisotti
e a gestora industrial Sra. Viviane Dias
Payão

Farath
, ficando estabelecido que a empresa prestadora de serviço e segunda apelada forneceria
cópia do diário da obra referente ao tempo de montagem e um detalhamento da formação do preço,
o que foi devidamente comunicado à apelante
.

Em 21/06/2016
,
a apelante
tomou conhecimento do pagamento realizado pela seguradora no importe de R$ 239.346,20
(duzentos e trinta e nove mil trezentos e quarenta e seis reais e vinte centavos)
, mediante dep
ó
sito na conta corrente de nº 107906-9, agência 4205-6, de
sua
titularidade
, como faz prova o documento de
ID 186942186 – fl. 41
, juntado aos autos quando da distribuição da presente demanda
.

Diante
de tais fatos a apelante
, inconformada com o valor recebido

a título de cobertura securitária
,
já que havia requerido administrativamente a quantia de R$
530.822,19 (quinhentos e trinta mil oitocentos e vinte e dois reais e dezenove centavos) procedeu
à
notificação extrajudicial das apeladas objetivando o ressarcimento de R$ 244.902,35 (duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e dois reais e trinta e cinco centavos).

Assim, em 02/08/2016
notificou extrajudicialmente a segunda apelada
,

informando que
os prejuízos causados pelo sinistro seriam de
apenas R$ 213.597,10 (duzentos e treze mil quinhentos e noventa e sete reais e dez centavos)
e não
R$ 458.499,45 (quatrocentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos)
, fazendo jus ao ressarcimento do valor excedente no montante de R$ 244.902,35 (duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e dois reais e trinta e cinco centavos)
(ID 186942186 – fl. 42/4
8
).

Na mesma data
(02/08/2016)
notificou
extrajudicialmente
a seguradora, primeira apelada,
requerendo o pagamento do saldo complementar da indenização securitária no valor de R$ 244.902,35 (duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e dois reais e trinta e cinco centavos)
tendo em vista
que houve por parte da segurada o cumprimento dos procedimentos para regularização do sinistro, além de ter sido comprovado o pagamento
da quantia de
R$ 458.499,45 (quatrocentos e cinquenta e oito
mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos)
à segunda apelada (ID 186942186 – fls. 49/
55)
.

Da análise dos documentos acima relacionados verifica-se que a a
pelante

procedeu a contratação da empresa prestadora de serviço para reparação dos danos causados pelo vendaval ao silo
de forma livre e consciente
,
revelando sua vontade a autêntica manifestação da liberdade nas relações privadas.

Destaca-se inclusive que a apelante sequer procedeu a pesquisa
de preço
junto a
s
outras empresas
do ramo
,
assim como não buscou atendimento por uma empresa credenciada à seguradora, tampouco solicitou a indicação de empresa credenciada à seguradora
.

Ora, é sabido que as empresas credenciadas às seguradoras possuem preço reduzido de mão de obra e peças, o que reduz significativamente o custo dos sinistros
e consequentemente
,
o preço do prêmio.

Assim,
não
há como
admitir
a responsabilização da seguradora pela contratação do serviço
realizado pela segunda apelada, tampouco exigir o pagamento da indenização securitária em montante superior ao apurado
nos autos do processo administrativo.

Além disso, a própria apelante afirma em suas razões recursais ter optado pela contratação da segunda apelada
em razão
de que a empresa já havia
prestado serviço em outras ocasiões
à autora
(ID 186943227 – fl. 14).

A ata da reunião realizada em 08/06/2016 com a presença dos representantes legais da apelante
e demais partes envolvidas
comprova ainda que os valores cobrados pela segunda apelada est
avam acima do valor médio de mercado
, pois o valor do prejuízo definido em
consenso por todos os
litigantes
foi de R$ 281.583,76 (duzentos e oitenta e um mil quinhentos e oitenta e três reais e setenta e seis c
entavos).

De toda forma,

não
há
como considerar o preço praticado pela segunda apelada como ilícito, pois conforme a ata da reunião realizada 08/06/2016
,
a empresa prestadora de serviço
apresentou justificativa para os valores cobrados da apelante considerado os custos decorrentes da execução da obra, como
número de funcionários e gastos com transporte, hospedagem e alimentação dos funcionários
, além do alargamento do prazo de conclusão da obra em razão de a apelante não ter realizado a
contratação da plataforma elevatória (ID 186942186 – fls. 32/36).

Portanto, comprovado
que o gasto para o conserto dos silos foi superior à média do mercado
,
o valor excedente
deve
ser imputado ao segurado
,
já que a contratação da empresa de prestação de serviço se deu por escolha da apelante, ciente de que não havia realizado a en
trega de toda documentação necessária
à
regularização do sinistro,
como no caso dos autos.

Ainda
, justificado pela empresa prestadora de serviço o motivo que levou
à
precificação do serviço ao valor
superior
à

médi
a
do mercado
,
não há como
acolher a pretendida
restituição do valor excedente, pois a cobrança de valor que exorbite o praticado pelo mercado
não caracteriza, por si só, ato ilícito a justificar a condenação da empresa como pleiteado.

Diante de todo o exposto
,
a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos.
Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Pelo exposto,
nego
provimento
,

ao recurso
mantendo inalterada a
sentença recorrida
.

Ainda,
majoro os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15
para o valor correspondente a 15% do valor atualizado da
causa
, devendo ser distribuído na proporção de 50% para cada um dos causídicos das apeladas.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024